Tribunal: STF
Processo: Rcl 45043
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Universidade Federal de Santa Maria, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição da República, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do processo n. 50004470220114047102.
    A parte reclamante sustenta violação ao entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE-RG 870.947 (Tema 810).
    Afirma, em síntese, que, ao aplicar o juros de mora no patamar de 6% ao ano, o acórdão impugnado ofendeu frontalmente a jurisprudência desta Corte segundo a qual é constitucional, quanto aos juros de mora em relações jurídicas não-tributárias, o índice previsto no art. 1º-F da Lei n. 9494/97.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender, imediatamente, os efeitos do decisum proferido pelo Tribunal local. Ao final, pugna pela procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão proferido.
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar. 
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o Tribunal, em acórdão proferido em 4 de junho de 2014, reformou a sentença e condenou a parte reclamante na reintegração da servidora, ora interessada, e como consequência lógica, reconheceu o direito ao recebimento dos valores que seriam devidos a título de remuneração com juros de mora de 6% ao ano. Confira-se: 
    “No que se refere aos critério de atualização monetária e juros de mora incidentes sobres os valores devidos, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Seção, no julgamento do REsp nº 1.270.439, em sede de recurso repetitivo, consolidou entendimento de que o STF, ao julgar a ADI 4.357/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, afastando a aplicação da TR como índice de correção monetária.
    Por conseguinte, a partir de 30 de junho de 2009, os juros de mora devem ser calculados no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período”. (eDOC 6, p. 8)
    Ocorre que, no que tange aos juros de mora relacionados a dívidas não-tributárias, por exemplo, quando a Fazenda Pública é condenada a pagar verbas a servidores públicos, o STF, no julgamento do RE-RG n. 870.947/SE, afirmou que o índice previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, é válido e constitucional. Confira-se a tese: 
    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE-Rg 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017, grifo nosso)
    Em outras palavras, a Corte entendeu que não há qualquer inconstitucionalidade na previsão pela lei de que os juros de mora das dívidas não-tributárias, provenientes de condenações impostas à Fazenda Pública, tenham os mesmos percentuais do índice oficial da caderneta de poupança. 
    Dessa forma, em uma análise sumária típica do momento processual, verifica-se que o acórdão contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consagrado no tema 810, ao aplicar no caso concreto (em que a condenação foi proferida após julho de 2009) juros moratórios no percentual de 6% ao invés do índice previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, declarado constitucional. 
    Ademais, o periculum in mora, necessário à concessão das tutelas de urgência, resta patente, considerando a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de ser incabível a devolução de parcelas de caráter alimentar recebidas de boa fé.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de fumus boni iuris e periculum in mora, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela 3ª Turma do TRF da 4ª Região, nos autos do processo nº 50004470220114047102 , até a decisão final da presente reclamação.
    À Secretaria para que corrija a autuação, fazendo constar como autoridade reclamada o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, excluindo o Tribunal Regional do Trabalho. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada, na forma do art. 989, I, CPC.
    Cite-se o beneficiário para que apresente sua contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, NCPC).
    Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente